Tribunal: TJDFT
Processo: 0732667-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732667-86.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Agravante: Maria Amelia Rodrigues de Oliveira Agravadas: Amil Assistência Médica Internacional S/A; e Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões do recurso de apelação interposto por Maria Amelia Rodrigues de Oliveira contra a sentença (Id. 70031898) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Na origem a autora, ora apelante, ajuizou ação submetida ao procedimento comum com requerimento de tutela de urgência, em desfavor das sociedades anônimas recorridas com o objetivo de compelir as demandadas ao restabelecimento do negócio jurídico de prestação de serviços de plano de saúde. Pleiteou, ademais, a compensação dos danos morais experimentados. Verberou que não foram cumpridos os requisitos previstos no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, para a regular denúncia do negócio jurídico celebrado entre as partes. Sustentou que é pessoa idosa acometida com doença aterosclerótica coronária, o que exige acompanhamento médico periódico. O requerimento de concessão da tutela de urgência antecipada foi deferido pelo Juízo singular (Id. 70030706). Em sua contestação (Id. 70031859) a sociedade anônima Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que não foi a responsável por efetivar o encerramento da prestação dos serviços. Além disso aduziu que a resilição unilateral trata de legítima pretensão que prescinde de eventual concordância a ser manifestada pelo beneficiário do plano de saúde. Em sua contestação (Id. 70031864) a sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A afirmou que o entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema no 1.082 não se aplica à presente hipótese, em razão de a autora não estar submetida a tratamento médico. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente (Id. 70031898). Nessa oportunidade o Juízo singular considerou que a regra prevista no art. 13, inc. II, da Lei no 9.656/1998 não se aplica a planos coletivos de assistência à saúde, contemplando somente as modalidades individuais e familiares. Em suas razões recursais (Id. 70031907) a ora apelante repisa os argumentos articulados em sua petição inicial. Reitera que não foram cumpridos os requisitos previstos no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, para a regular denúncia do negócio jurídico celebrado entre as partes. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que as demandadas sejam compelidas ao restabelecimento do negócio jurídico de prestação de serviços de plano de saúde, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente pelo Juízo singular (Id. 70030706). É a breve exposição. Decido. Nos termos da regra prevista no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do Relator a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a viabilidade de manutenção das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes. A respeito do tema convém ressaltar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. Nesse sentido, o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Em relação à possibilidade de desconstituição do referido negócio, convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa estatuída no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que assim dispõe: “Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que o aludido diploma legal não oferece, em princípio, solução específica para os negócios jurídicos de natureza coletiva. No entanto, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido da sua aplicação também aos casos de negócios jurídicos coletivos por adesão, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DA OPERADORA. INADIMPLEMENTO. RESTABELECIMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PAGAMENTOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RISCO DE DANO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à requerida o restabelecimento dos planos de saúde dos autores, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, numa primeira análise, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com a Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre planos privados de assistência à saúde - e cuja incidência este Tribunal tem entendido ser cabível também em caso de contratos coletivos por adesão - o consumidor deverá ser previamente notificado em caso de rescisão unilateral de contrato da espécie. 4. Trazendo o cancelamento de plano de saúde risco de dano em seu bojo, e presente a probabilidade do direito (ante a impossibilidade de se constatar, no particular, o envio de notificação prévia, a observância dos prazos estabelecidos no art. 13, parágrafo único, II da Lei n.o 9.656/98, além do efetivo inadimplemento das parcelas), impõe-se a manutenção da tutela concedida pelo Juízo de origem. 5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1358825, 07169418020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) Também convém observar a regulamentação do tema pela Resolução Normativa ANS no 557/2022, que assim determina: “Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5 e 15 desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n 9.656, de 1998; ou III - a pedido do beneficiário.” É importante notar que por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”, diretriz que também se ajusta à presente hipótese. Não há como deixar de considerar que a demandante necessita do serviço de saúde contratado, pois, de acordo com pareceres médicos acostados aos autos (Id. 70030695), a apelante é idosa e se encontra acometida por hipertensão arterial crônica, dislipidemia, aneurisma da aorta ascendente e doença aterosclerótica coronária, o que exige tratamento clínico regular. Diante desse contexto as alegações articuladas pela ora apelante são verossímeis, pois estão alinhadas com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na presente hipótese, pois o encerramento da prestação dos serviços contratados pode gerar risco ao estado de saúde mantido pela recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar às recorridas que promovam o restabelecimento dos efeitos do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes, no prazo de 10 (dez) dias, findos os quais haverá a aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Publique-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator